Tribunal: TJMT
Processo: 1003332-23.2024.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003332-23.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANETE EVA DA SILVA - CPF: 652.267.711-34 (APELANTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), LINDOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 034.625.411-61 (APELANTE), MARIA JOSE SOARES DE SOUZA - CPF: 047.952.671-03 (APELANTE), LEIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.072.531-47 (APELANTE), GRACIELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.553.651-28 (APELANTE), ELVES PREZELEI PERFIRA FREITAS - CPF: 006.627.771-07 (APELANTE), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (TERCEIRO INTERESSADO), OACYR PEDROSO DE BARROS NETTO - CPF: 033.259.591-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. § 4o da Lei n. 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da apreensão de
11 (onze) porções de cocaína, totalizando 3,975 gramas, além de R$ 657,00
em espécie.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente; (ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1.

O prazo para interposição de recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 593 do Código de Processo Penal.

2.

A sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 28/08/2025, iniciando-se a contagem do prazo no dia 29/08/2025 e findando em 02/09/2025.

3.

O recurso de apelação foi interposto apenas em 09/09/2025, após o transcurso do prazo legal, configurando sua intempestividade.

4.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.

5.

Ainda que superada a preliminar, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos testemunhais.

6.

A forma de acondicionamento da droga em porções individualizadas, a apreensão de dinheiro em espécie e a tentativa de ocultação do entorpecente são circunstâncias que indicam a prática do crime de tráfico.

7.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, gozando de presunção de veracidade quando não há elementos que os desabonem.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso não conhecido.

1.

O recurso de apelação interposto após o prazo legal de cinco dias não pode ser conhecido, por manifesta intempestividade.

2.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal.

3.

A pequena quantidade de droga, por si só, não é suficiente para a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, quando as demais circunstâncias do caso indicam a mercancia.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, c.c. § 4o da Lei n. 11.343/2006; art. 593 do CPP
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANETE EVA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la como incursa nas penas do
art. 33, caput, c.c. § 4o da Lei n. 11.343/2006
, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID: 319570437), pleiteando, em síntese: a) a absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio in dubio pro reo; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Em suas razões recursais, a defesa argumenta que a quantidade de droga apreendida (3,975 gramas de cocaína) é ínfima e perfeitamente compatível com a condição de usuária confessada pela apelante. Sustenta ainda que a condenação está amparada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, o que seria insuficiente para embasar um decreto condenatório.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 319570439), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelos documentos e depoimentos colhidos durante a instrução processual. Ressalta que a condenação não se baseia apenas no depoimento de um policial, mas de três policiais que atenderam à ocorrência, além das demais provas que instruem o processo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (ID: 330380366), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, uma vez que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 28/08/2025, iniciando-se a contagem do prazo no dia 29/08/2025 e findando em 02/09/2025, tendo o recurso sido interposto apenas em 09/09/2025. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, caso superada a preliminar, para manter a sentença condenatória inalterada, consoante ementa que segue:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, c/c §4o, da Lei no 11.343/2006) – Pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) diasmulta – regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos – Preliminar, de ofício: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – interposição do recurso fora do quinquídio legal – intempestividade da apelação – caso superada a preliminar: Irresignação defensiva – MÉRITO: requer a absolvição da ré pela imputação do delito de tráfico de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – subsidiariamente, a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 – I MPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria devidamente comprovadas do crime de tráfico de drogas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos policiais, devidamente judicializados, e pelo contexto fático-probatório, indicando a consumação delitiva pela acusada – ENUNCIADO 8 do TJMT – inadmissibilidade de desclassificação do crime considerando as provas produzidas nos autos – preservação da sentença condenatória –
Pelo NÃO conhecimento do apelo. Caso superada a preliminar, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

I - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Conforme bem apontado pela Procuradora de Justiça, a sentença condenatória foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 28/08/2025 (quinta-feira), conforme certidão de ID: 319570436.

De acordo com o art. 593 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 29/08/2025 (sexta-feira) e encerrou-se em 02/09/2025 (terça-feira).

Ocorre que o recurso de apelação foi interposto apenas em 09/09/2025 (terça-feira), conforme se verifica do registro de movimentação processual, ou seja, 7 (sete) dias após o término do prazo legal.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em análise, resta evidente que o recurso foi interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, o que impõe o seu não conhecimento.

Não há nos autos qualquer justificativa para a interposição tardia do recurso, nem mesmo alegação de justa causa que pudesse ensejar a devolução do prazo recursal, nos termos do art. 798, § 5o, do Código de Processo Penal.

Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, por manifesta intempestividade.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026